Tribunal: TJBA
Processo: 8000057-33.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000057-33.2021.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: URBANO RISERIO DE MOURA Advogado(s): MURILO ANDRADE SANTOS, UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA, EDUARDO MIRANDA AMORAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão da Quinta Câmara Cível que deu provimento à apelação do segurado para condenar o Instituto à implantação de aposentadoria por invalidez acidentária (espécie 92), com DIB em 07/10/2018. O embargante sustenta omissão quanto à aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 136/2025, uma vez que o acórdão embargado estabeleceu correção monetária pelo IPCA-E e juros pela caderneta de poupança até 08/12/2021, aplicando a taxa Selic a partir de 09/12/2021, com fundamento exclusivo na EC 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado ao aplicar unicamente a EC 113/2021 sem considerar a inovação legislativa trazida pela EC 136/2025 quanto aos critérios de atualização da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada. 4. O acórdão embargado aplicou unicamente a EC 113/2021, quando já houve inovação legislativa com a promulgação da EC 136/2025, configurando omissão sanável. 5. A atualização da condenação deve observar três períodos distintos: até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros pela caderneta de poupança; de 09/12/2021 até 31/07/2025, aplicação exclusiva da taxa Selic; a partir de 01/08/2025, correção pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela Selic caso esta seja mais vantajosa ao devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: Constatada omissão no acórdão que aplicou unicamente a EC 113/2021 sem considerar a superveniência da EC 136/2025, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para determinar a aplicação dos novos critérios de atualização monetária previstos na emenda constitucional superveniente. A atualização de condenações previdenciárias deve observar os critérios estabelecidos pela EC 136/2025, aplicando-se, a partir de 01/08/2025, correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela taxa Selic caso esta seja mais vantajosa ao devedor. Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.022 do Código de Processo Civil; art. 3º da Emenda Constitucional n. 136/2025; Emenda Constitucional n. 113/2021; artigo 124 da Lei 8.213/1991; artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: Recurso Extraordinário 870.947/SE (STF); Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8000057-33.2021.8.05.0032, em que figuram como embargante o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e como embargado URBANO RISERIO DE MOURA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora